Tribunal: STF
Processo: RE 1370928
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO PAZOPANIBE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESSARCIMENTO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA.